Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. DENÚNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA FUNCIONAL. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais).
3. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. O recorrente alega que não lhe foi disponibilizado acesso a documento anexado pelo recorrido. Sem razão. Da análise dos autos, verifica-se que a falha noticiada pelo recorrente foi sanada pelo Juízo de origem, o que, assim, não inviabilizou o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa a tempo e modo. Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR. Nulidade da Sentença. O recorrente alega que a sentença não apresenta os elementos essenciais para a sua eficácia, porquanto o Juízo de origem não enfrentou os argumentos da parte ré/recorrente, tendo se limitado a reproduzir excerto da decisão emanada da Corregedoria. Razão não assiste ao recorrente. Há de se diferenciar motivação sintética de ausência de motivação. Na primeira hipótese, própria da sistemática dos Juizados Especiais, a decisão judicial explicita as suas razões, ainda que de forma sucinta, sendo incorreto atribuí-la a mácula de nulidade. Na segunda situação, porque inexiste motivação, a decisão eiva-se do vício de nulidade. Ademais, o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Quanto ao mérito, segundo exposto na petição inicial, o recorrido, que ocupa o cargo de oficial de justiça neste Tribunal, promoveu o cumprimento de mandado judicial a ele distribuído, em autos de ação de despejo ajuizada em face do recorrente. Relata que o cumprimento da diligência teria frustrado os interesses do respectivo réu e que este, por intermédio de seus advogados, deu causa à instauração de processo administrativo disciplinar em face do recorrido.
6. O recorrido afirmou que comunicou o fato ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pois alega que são inverídicas as acusações contra si. Aduz que a situação vivenciada lhe causou constrangimento ilegal, humilhação, abalo psicológico e emocional, aliados a ofensa ao seu nome, honra e imagem.
7. Nas razões recursais, o recorrente alega que a situação vivenciada pelo recorrido trataria de mero aborrecimento, o que não configuraria a existência de dano moral indenizável. Defende que a pretensão deduzida pelo recorrido é voltada ao enriquecimento ilícito. Afirma que é inverídico o estado psicológico narrado pelo recorrido, pois, ao buscar fotos publicadas em rede social, teria verificado situação diversa.
8. Ademais, sustenta que o Juízo de origem teria adotado postura favorável ao recorrido. Quanto à denúncia apresentada a este Tribunal, defende que a conduta é inerente a fiscalização do público em geral às atividades dos servidores públicos. Afirma ainda que o recorrido alterou a verdade dos fatos, pois o recorrente não teria lhe imputado o ato de demolição da estrutura do espaço físico então ocupado pelo recorrente.
9. Afirma que sua conduta encontra-se abarcada pela liberdade de expressão e de crítica, as quais, citando julgado de primeira instância da Justiça do Estado de São Paulo, estão sujeitas inclusive o chefe do Poder Executivo Federal.
10. O artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição Federal estabelece que a todos é assegurado o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A Lei n.o 9.784, de 29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe em seu artigo 3o, inciso III, que é direito do administrado formular alegações e apresentar documentos, e, nos termos do artigo 4o, inciso I, deve expor os fatos conforme a verdade. No caso dos autos, restou evidenciado que o recorrente extrapolou os limites dessa garantia fundamental, a qual não pode se transmudar em salvaguarda para a prática de condutas contrárias ao direito.
11. Cumpre transcrever trecho da manifestação da coordenadoria de administração de mandados que foi dirigida ao Gabinete da Corregedoria (ID 23959786 - Pág. 53): ”(...) Com efeito, dos elementos indicados neste procedimento, não há nada que possa indicar má conduta dos colegas oficiais de justiça quando do cumprimento do mandado em comento. Tudo ocorreu dentro do comando judicial dado, com a verificação do local, avaliação e restituição dos bens (...)”. O Gabinete da Corregedoria (23959786 - Pág. 61), por sua vez, concluiu “(...) que não se vislumbra nenhuma evidência de cometimento de falta disciplinar por parte dos Oficiais Reclamados (...)”. Ademais, o Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no exercício das funções administrativas, concluiu à unanimidade que não houve o cometimento de infração disciplinar pelo recorrido (ID 23959789 - Pág. 50), de modo que as imputações feitas à pessoa do recorrido não se sustentam.
12. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX. O artigo 5o, inciso X, da Constituição estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O artigo 186 do Código Civil prevê que quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido, pois, estando no exercício de cargo público, é alvo de maior sindicabilidade do cidadão usuário dos serviços públicos. As fotos extraídas de rede social refletem um momento específico da vida do recorrido e não são suficientes para infirmar as alegações da parte ofendida, de modo que o recorrente não demonstrou a existência de fato extintivo do direito do recorrido, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, o valor fixado na origem deve ser mantido.
15. Quanto à atuação do Magistrado prolator da sentença, não há qualquer evidência de violação aos deveres funcionais e tampouco ofensa ao dever de imparcialidade.
16. Conheço do recurso preliminares rejeitadas e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa devidamente corrigido.